Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737146-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MAGNA MARIA MARQUES PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MAGNA MARIA MARQUES PORTO, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de imediato cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido, por entender que a mera inadimplência não caracteriza situação emergencial descrita nas exceções da Portaria GC 47 deste Tribunal a qual, por sua vez, trata de procedimentos a serem adotados durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus (COVID-19) (ID 69323340 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 19124950), o banco agravante aduz, em síntese, que a ocorrência da pandemia COVID-19 não impede o cumprimento das medidas de urgência, dentre os quais os pedidos de busca e apreensão de bens, conforme prescreve o artigo 3o do Decreto Lei 911/69. Assevera que a urgência está presente na medida em que, quanto mais tardar o cumprimento do mandado, maior será o risco de depreciação e desaparecimento do bem. Salienta que o pleito também encontra amparo no artigo 4o da Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual os pedidos de busca e apreensão de bens estão garantidos neste período de pandemia. Alega, por fim, que condicionar a expedição e o cumprimento do mandado de busca e apreensão ao fim do distanciamento social determinado pelas autoridades públicas ensejará o desequilíbrio do contato firmado entre as partes, pois implica em sujeitar somente uma delas a arcar com eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de ser deferida a imediata expedição do mandado de busca e apreensão e seu cumprimento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada no ponto. Preparo regular ao ID 19124951. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 19181453). Em contrarrazões (ID 24511245), a agravada requer seja negado provimento ao recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta realizada ao processo de origem (0723326-75.2020.8.07.0001), constata-se que foi proferida sentença de mérito em 08/02/2021 (ID 83100475 daqueles autos), julgando procedente o pedido para consolidar a posse e propriedade do veículo objeto de discussão em nome da agravante, ensejando, por consequência, na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão da perda superveniente de seu objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora